Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AVARIAS EM BAGAGEM DESPACHADA. OFERTA DE VOUCHER COMPENSATÓRIO. DEVER DE REPARAR O DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa requerida a pagar ao demandante a quantia de R$ 1.184.00. Em suas razões, alega que não há qualquer comprovação do suposto nexo causal entre o dano e transporte realizado pela Azul e que não há valores a serem restituídos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62104326).
III. A relação entre as partes é consumerista. Portanto, a responsabilidade civil das empresas de transporte aéreo pelas avarias em bagagem despachada em perfeito estado é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do CDC, pois há o dever de vigilância e guarda do fornecedor, enquanto a mala estiver sob sua posse.
IV. O art. 32, caput, da Resolução 400 da ANAC dispõe que “o recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado”. O §5o deste artigo estipula que “o transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso: I - reparar a avaria, quando possível; II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente; III - indenizar o passageiro no caso de violação”.
V. No caso concreto, restou incontroverso que a bagagem do autor foi danificada durante o período em que permaneceu sob a guarda da companhia aérea, porquanto a própria parte ré, em contestação, afirma que o autor realizou o Registro de Irregularidade de Bagagem e que fora ofertada proposta de voucher compensatório. A parte autora sustenta que o voucher compensatório era no valor de R$ 1.184,00, porém não foi disponibilizado no prazo prometido. Cabe ressaltar que a recorrente não contestou o valor do voucher e nem apresentou qualquer documento que demonstrasse que o valor era outro, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
VI. Desse modo, a sentença que condenou a recorrente ao pagamento do valor referente ao voucher de modo a compensar o autor pelos danos materiais suportados deve ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, a teor do art. 85, §8o, do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.